Tribunal: TJPA
Processo: 0819915-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819915-64.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: JURUNENSE HOME CENTER LTDA, SEVEN HOLDING PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ART. 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. MEDIAÇÃO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES. EXIGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NATUREZA INSTRUMENTAL E PRÉ-PROCESSUAL DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, em tutela cautelar antecedente fundada no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, deferiu a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de ações executivas, medidas constritivas e atos de expropriação patrimonial em face das agravadas, no contexto de procedimento de mediação empresarial regularmente instaurado. O agravante sustenta a nulidade da medida sob o argumento de ausência de apresentação integral dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão da tutela cautelar antecedente prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 exige a apresentação integral da documentação prevista no art. 51 da mesma lei; e (ii) se a ausência desses documentos impede a suspensão das execuções voltada à tentativa de composição com credores em procedimento de mediação empresarial.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, instituiu mecanismo de tutela cautelar antecedente destinado a fomentar soluções consensuais para a superação da crise empresarial, mediante suspensão temporária das execuções, desde que demonstrados o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, a instauração prévia de procedimento de mediação ou conciliação e os pressupostos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Não há previsão legal impondo, para a concessão da medida cautelar antecedente, a apresentação integral dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, os quais se destinam especificamente à análise do processamento do pedido de recuperação judicial, instituto de natureza diversa.

5.

A tutela cautelar antecedente possui caráter provisório, instrumental e preparatório, não se confundindo com o deferimento do processamento da recuperação judicial, razão pela qual a interpretação extensiva das exigências documentais do art. 51 comprometeria a efetividade do instituto previsto no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005.

6.

No caso concreto, restaram evidenciados a instauração do procedimento de mediação empresarial, o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 e a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente do risco de inviabilização das atividades empresariais, não tendo o agravante demonstrado prejuízo concreto apto a justificar a revogação da medida.

7.

A manutenção da tutela deferida na origem prestigia o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sem afastar o posterior controle jurisdicional acerca do preenchimento dos requisitos legais, caso venha a ser formulado pedido de recuperação judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A concessão da tutela cautelar antecedente prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 não está condicionada à apresentação integral dos documentos exigidos pelo art. 51 da mesma lei, por se tratar de medida de natureza instrumental e pré-processual distinta do processamento da recuperação judicial.
2. Demonstrados o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, a prévia instauração de procedimento de mediação ou conciliação e os pressupostos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, revela-se legítima a suspensão temporária das execuções em observância ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 20-B, § 1º, 47, 48 e 51; Código de Processo Civil, arts. 300 e 305; Lei nº 13.140/2015, arts. 16 e 17
.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
(ID 31422015).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por JURUNENSE HOME CENTER LTDA. E SEVEN HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA
.
, por meio da qual foi parcialmente deferida a medida prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A
decisão agravada
deferiu a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de ações executivas, medidas constritivas e atos de expropriação patrimonial promovidos em face das requerentes; reconheceu a essencialidade dos veículos utilizados na atividade empresarial; indeferiu o pedido de retroatividade dos efeitos da suspensão à data da proposta de
stand still
e determinou a indicação dos credores sujeitos aos efeitos da medida. Fundamentou-se na comprovação da instauração de procedimento de mediação empresarial perante o CEJUSC competente; na demonstração dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005; e na presença dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante do risco de comprometimento da atividade empresarial em razão de atos executivos em curso.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta
a
ilegalidade da decisão agravada, sob o argumento de que as agravadas não apresentaram a integralidade dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005;
que
a ausência dessa documentação inviabilizaria a aferição da real situação econômico-financeira das empresas e de sua efetiva viabilidade;
que
a concessão da tutela cautelar antecedente, sem a observância dos requisitos documentais próprios do processamento da recuperação judicial, acarretaria insegurança jurídica e prejuízo aos credores; e
a
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para revogação da suspensão das medidas executivas deferida na origem.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso foi indeferido, ao fundamento de que a tutela cautelar antecedente prevista no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 possui natureza pré-processual e finalidade instrumental, não se confundindo com o processamento da recuperação judicial, razão pela qual não se revela imprescindível, nesse momento, a apresentação de toda a documentação exigida pelo art. 51 da Lei de Recuperação e Falências. Assentou-se, ainda, a inexistência de perigo de dano em favor do agravante e a presença de risco inverso às agravadas, decorrente da retomada imediata das medidas constritivas.

As agravadas apresentaram
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério

Público, ofereceu
parecer
na condição de fiscal da ordem jurídica e reiterou os fundamentos expendidos no recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se a concessão da tutela cautelar antecedente prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005 pressupõe a apresentação integral dos documentos exigidos pelo art. 51 da mesma lei, próprios do pedido de recuperação judicial.

A irresignação recursal não merece acolhimento.

A tutela cautelar antecedente disciplinada no
art. 20-B, §1º,
da
Lei nº 11.101/2005
foi introduzida pela Lei nº 14.112/2020 como mecanismo voltado à
estimulação da solução negociada da crise empresarial
, possibilitando ao devedor, em situação de dificuldade econômico-financeira, a obtenção de um período temporário de estabilização destinado à composição com seus credores.

Dispõe o referido dispositivo:

Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os arts. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 .

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o legislador condicionou a concessão da medida, essencialmente, à demonstração:
(a)
do preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005;
(b)
da prévia instauração de procedimento de mediação ou conciliação; e
(c)
dos pressupostos gerais das tutelas de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Não há, contudo, previsão legal exigindo a apresentação, nesse momento processual, de todos os documentos relacionados no art. 51, da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, os documentos previstos no art. 51 destinam-se à análise do pedido de processamento da recuperação judicial, providência de natureza distinta daquela ora examinada. A tutela cautelar antecedente possui caráter
instrumental, provisório e preparatório
, não se confundindo com a recuperação judicial propriamente dita.

Interpretar o art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 de modo a impor, desde logo, o cumprimento integral das exigências do art. 51 equivaleria, na prática, a esvaziar a utilidade do instituto, concebido precisamente para proporcionar à empresa em crise um ambiente mínimo de estabilidade apto a viabilizar negociações extrajudiciais antes da adoção de medidas mais gravosas.

No caso concreto, a decisão agravada registrou a comprovação da instauração do procedimento de mediação empresarial e o atendimento aos requisitos objetivos previstos no art. 48 da Lei nº 11.101/2005, reconhecendo, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do risco de inviabilização das atividades empresariais em razão da continuidade dos atos executivos. Tais conclusões não foram suficientemente infirmadas pelo agravante.

Ademais, o agravante não demonstrou, de forma concreta, prejuízo irreparável decorrente da manutenção da medida pelo prazo legalmente estabelecido. Ao contrário, a imediata retomada das medidas constritivas poderia comprometer a continuidade das atividades empresariais, frustrando eventual composição com os credores e contrariando o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Importa destacar que a concessão da tutela cautelar antecedente
não importa deferimento de recuperação judicial
, tampouco impede o controle jurisdicional posterior acerca do preenchimento dos requisitos legais caso venha a ser formulado o pedido principal.

Nessa perspectiva, a decisão agravada mostra-se compatível com a sistemática instituída pela Lei nº 11.101/2005 e com a finalidade do instituto previsto no art. 20-B, §1º, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

Diante desse contexto, conclui-se que
não procede
a alegação de nulidade da tutela cautelar antecedente fundada exclusivamente na ausência de apresentação integral da documentação exigida pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, porquanto tal exigência não decorre do regime jurídico específico da medida deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida
.

É o voto.

Belém, 25/06/2026